Tribunal: STF
Processo: RE 626369
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES. 
  
1.  A decisão proferida na ACO 493-AgR/MT não destoa da decisão embargada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ali atua como instância originária prestando, não só a tutela de conhecimento inicial, como a própria prestação jurisdicional executiva. 
2.  Decisão que não julga mérito recursal, mas tão-somente homologa pedido de renúncia ao direito em que se fundou a ação e determina a reme ssa dos autos ao Tribunal de origem para execução, inclusive quanto à fixação de honorários. 
3.  Nos termos da legislação processual em vigor, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios (CPC, arts. 575, II e 475-P, II). Precedentes. 
4.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
5.  Embargos de declaração rejeitados.